Tribunal: TJMT
Processo: 1007925-18.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007925-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), SUELI MIZUE MIAKI SCHULA - CPF: 588.937.179-72 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO –
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO– EXECUÇÃO FISCAL – ACEITAÇÃO DE BENS OFERTADOS À PENHORA – JUSTA RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – APLICAÇÃO RELATIVA NOS EXECUTIVOS FISCAIS – RECURSO DESPROVIDO – APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE UNANIMIDADE – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1 – A Fazenda Pública pode recusar bens ofertados à penhora, na hipótese do bem ser oferecido sem a observação da ordem de preferência disposto no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

2 – O princípio da menor onerosidade, embora seja regra nas ações executivas, no que tange as Execuções Fiscais, não é absoluta, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3 – O artigo 1.019, § 4º, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos em que se analisa Agravo Regimental, na hipótese de manutenção da decisão recorrida por unanimidade, há de se fixar multa em favor do Agravado, em montante entre 1% e 5%.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1007925-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
SUELI MIZUE MIAKI SCHULA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Sueli Mizue Miaki Schula
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 88406982, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse recebido bem à penhora.

A Agravante, em síntese, pleiteia a reconsideração da conclusão alcançada na decisão, já que os bens ofertados à penhora possuem valor superior ao crédito executado pela Fazenda Pública Estadual.

Pontua, também, que os bens não são ilegais, tampouco, possuem qualquer irregularidade que pudesse constranger eventual conversão em pecúnia, logo, não existiria justa recusa dos bens.

Por fim, aduz que a execução deve seguir à luz do que preceitua o princípio da menor onerosidade, logo, a aceitação dos bens seria o método menos gravoso para o prosseguimento, e eventual conclusão do processo.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada, para a aceitação dos bens ofertados a garantir o crédito exequendo.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID nº 91777488, a rechaçar os argumentos tecidos pela Recorrente.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Sueli Mizue Miaki Schula
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID nº 88406982, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada contra o
Estado de Mato Grosso
, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse recebido bem à penhora.

Abstrai-se que, a Agravante sustenta a necessidade do recebimento dos bens ofertados à penhora por três circunstâncias: a primeira é com relação ao valor que excede o do próprio crédito; os bens não serem eivados de ilegalidade ou qualquer irregularidade; e, a necessidade de a execução prosseguir da maneira menos onerosa ao Devedor.

Pois bem.

Como mencionado na decisão objurgada, nas Execuções Fiscais o Exequente goza da possibilidade de rejeitar bens ofertados à penhora, desde que faça sob justificativa plausível.

Compreende-se que, esta justificativa pode se dar pela simples dedução de existirem bens preferíveis, à luz do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

O referido dispositivo legal abarca a ordem de preferência de bens a serem conscritos pela Fazenda Pública, e esta leva em consideração a
liquidez
dos referidos, a fim, então, de que o crédito seja satisfeito de maneira mais simples.

No feito originário, a Executada, ora Agravante, oferece: 2.883 (duas mil oitocentos e oitenta e três) arrobas de boi gordo; ou, 200 (duzentos) bois gordos; ou, 5.200 (cinco mil e duzentas) sacas de soja tipo exportação.

Veja-se, agora, a lista de preferência disposta no artigo 11 da LEF:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

No caso, à luz do que dispõe o artigo 85 do Código Civil, as sacas de soja se caracterizam como bem móvel, e, logicamente, os bois são bens semoventes.

Verifica-se, então, que existem
6 (seis) bens
que figuram mais preferíveis na lista disposta.

Como disposto na decisão recorrida, também, não se olvida o fato de que a execução deve seguir de maneira menos gravosa ao Devedor, entretanto, o princípio que dá luz a esta percepção, nos executivos fiscais,
não é absoluto
.

Registrou-se, alhures, que o Exequente deve justificar a recusa, e, no feito originário, apontou a lista de preferência, e, a seguir o que preleciona os entendimentos pátrios, inclusive do próprio Superior Tribunal de Justiça, a recusa por esta colocação é devida.

Veja-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ICMS. GARANTIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO CADIN E SERASA. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80. Assim, não obstante o precatório seja um bem penhorável, a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de tal bem, quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 620 do CPC (REsp 1.090.898/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 31.8.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ).

[...]

(AgInt no AREsp 1168812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018).

Nesta toada, mais uma vez, não é possível ignorar a orientação do Superior Tribunal de Justiça, pelo que, é relativa à aplicação do princípio da menor onerosidade.

Por fim, não se ignora o expressivo valor dos bens, que, em tese, superam o valor do crédito exequendo, tampouco, coloca-se em discussão a legalidade dos referidos, contudo, estes elementos são irrelevantes ante as considerações já apontadas.

Existe um último ponto que deve ser levantado por esta Relatora, qual seja, a necessidade da aplicação de multa, caso a votação do Acórdão proceda de maneira unânime, nos termos do presente voto.

Abstrai-se que essa é uma imposição legal, prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Em caso, logo, de votação unânime por esta Egrégia Câmara, entendo que a condenação do Agravante no montante
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 86659963, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, além de condenar a Recorrente no
quantum
de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021